Tribunal: TJSP
Processo: 1059541-21.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRÂNSITO – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINSITRATIVO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÃO – ILEGALIDADE E OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INEXISTÊNCIA.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRÂNSITO – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINSITRATIVO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÃO – ILEGALIDADE E OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INEXISTÊNCIA.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF).
2. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, incontestável, manifesto, pré-constituído, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.
3. Impetração contra decisão que aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Alegação de ilegalidade e ausência de recebimento de notificação, com consequente cerceamento de defesa. Inadmissibilidade. Prova que revela que o impetrante foi notificado. Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo. Segurança denegada. Sentença mantida. Recurso desprovido.